Tribunal: TJES
Processo: 5000348-58.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO RODRIGUES LAURETH
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor, portador de hanseníase com acometimento polineuropático associado a parestesia e dor crônica em membros, requerendo a autorização do exame de eletroneuromiografia dos quatro membros, conforme solicitação médica, diante da negativa do Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito do autor ao fornecimento do exame. Direcionamento da obrigação de fornecimento do exame, considerando a competência estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS) e a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a hipossuficiência econômica e a imprescindibilidade do exame, que é fornecido pelo SUS, devida o fornecimento do tratamento médico ao recorrente.

Direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo. Nos termos do Tema 793 do STJ e do Tema 1234 do STF, a responsabilidade pelo custeio e fornecimento de exames e tratamentos deve observar a repartição de competências dentro do SUS. Tratando-se de procedimento de média complexidade, a obrigação principal deve ser imputada ao Estado do Espírito Santo, mantendo-se a responsabilidade do Município de Cariacica somente em caso de descumprimento pelo ente estadual, diante da solidariedade entre os entes federativos.

Respeito à fila do SUS. O exame deve ser fornecido seguindo a ordem cronológica de atendimentos do SUS, observando-se critérios de urgência e excepcionalidade, em conformidade com o princípio da isonomia e as diretrizes da regulação do sistema de saúde.

Responsabilidade subsidiária do Município. Na hipótese de descumprimento da obrigação pelo Estado, o Município de Cariacica deverá garantir a realização do exame ao recorrente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a hipossuficiência financeira do paciente a imprescindibilidade do tratamento para o quadro clínico, devida a autorização do exame solicitado, seguindo a ordem cronológica de atendimento do SUS.

Nas demandas judiciais relativas ao fornecimento de exames de média complexidade, deve-se observar a repartição de competências do SUS, imputando-se a obrigação ao ente responsável, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 793), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

TRF-4 - AC: 50083302420164047102 RS 5008330-24.2016 .4.04.7102, Relator.: LUÍS ALBERTO D&apos;AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA TURMA;

TJ-MG, Remessa Necessária 5000540-10.2021.8.13.0027, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJe 13/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000348-58.2024.8.08.0012

RECORRENTE: HELIO RODRIGUES LAURETH

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor, portador de hanseníase com acometimento polineuropático associado a parestesia e dor crônica em membros, requerendo a autorização do exame de eletroneuromiografia dos quatro membros, conforme solicitação médica, diante da negativa do Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito do autor ao fornecimento do exame. Direcionamento da obrigação de fornecimento do exame, considerando a competência estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS) e a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a hipossuficiência econômica e a imprescindibilidade do exame, que é fornecido pelo SUS, devida o fornecimento do tratamento médico ao recorrente.

Direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo. Nos termos do Tema 793 do STJ e do Tema 1234 do STF, a responsabilidade pelo custeio e fornecimento de exames e tratamentos deve observar a repartição de competências dentro do SUS. Tratando-se de procedimento de média complexidade, a obrigação principal deve ser imputada ao Estado do Espírito Santo, mantendo-se a responsabilidade do Município de Cariacica somente em caso de descumprimento pelo ente estadual, diante da solidariedade entre os entes federativos.

Respeito à fila do SUS. O exame deve ser fornecido seguindo a ordem cronológica de atendimentos do SUS, observando-se critérios de urgência e excepcionalidade, em conformidade com o princípio da isonomia e as diretrizes da regulação do sistema de saúde.

Responsabilidade subsidiária do Município. Na hipótese de descumprimento da obrigação pelo Estado, o Município de Cariacica deverá garantir a realização do exame ao recorrente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a hipossuficiência financeira do paciente a imprescindibilidade do tratamento para o quadro clínico, devida a autorização do exame solicitado, seguindo a ordem cronológica de atendimento do SUS.

Nas demandas judiciais relativas ao fornecimento de exames de média complexidade, deve-se observar a repartição de competências do SUS, imputando-se a obrigação ao ente responsável, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 793), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

TRF-4 - AC: 50083302420164047102 RS 5008330-24.2016 .4.04.7102, Relator.: LUÍS ALBERTO D&apos;AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA TURMA;

TJ-MG, Remessa Necessária 5000540-10.2021.8.13.0027, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJe 13/10/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, relata o autor que é portador de hanseniase com acometimento polineuropático associado aparestesia e dor crônica em membros, requerendo a autorização do exame de eletroneuromiografia dos quatro membros, conforme solicitação médica.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais, o autor destaca a existência de urgência na realização do exame de eletroneuromiografia dos quatro membros, sendo devida a procedência do pedido diante dos documentos comprobatórios (solicitações médicas e exames) anexadas ao feito.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando aos autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Analisando os autos e as provas apresentadas pelas partes, restou demonstrada a imprescindibilidade do procedimento para o quadro clínico do autor, portador de hanseníase, conforme solicitação médica emitida por neurocirurgião do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) (Id. n° 11508788).

O documento de Id. n° 11508790 indica que a solicitação médica foi devolvida sem o devido cumprimento diante da inexistência de “prestado no Estado até a presente data”.

Diante disso, é cabível o deferimento do pedido de fornecimento do exame de eletroneuromiografia dos quatro membros ao recorrente, tendo em vista a comprovação da necessidade do tratamento e a hipossuficiência financeira da parte.

No entanto, o exame deve ser realizado observando-se a ordem cronológica de atendimentos do SUS, priorizando-se os casos conforme o critério de urgência e excepcionalidade, em respeito ao princípio da isonomia.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial:

Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Cirurgia Ginecológica de Histerectomia Total Abdominal. Ausência de demonstração de urgência ou de emergência do procedimento. Para priorização de um paciente em detrimento dos demais que aguardam atendimento faz-se imprescindível a comprovação da urgência e do risco de vida. Inocorrência no caso concreto. A priorização do paciente, sem submissão à fila de espera, ocasionaria afronta ao Princípio da Isonomia. Recurso Improvido. (TJ-SP - AI: 01003041920188269009 Sorocaba, Relator: Karla Peregrino Sotilo, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1ª Turma, Data de Publicação: 12/02/2019).

ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FILA DO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO DIFERENCIADA QUE AUTORIZE A QUEBRA DA ORDEM ADMINISTRATIVA . 1. Não se afigura razoável que a simples iniciativa de promover ação judicial seja razão para privilegiar o autor, em detrimento de outros pacientes que presumivelmente de igual modo necessitam de atendimento (e que, da mesma forma, encontram-se em 'fila de espera'), porquanto não evidenciada, pelo menos de modo suficiente, a eficácia do procedimento requerido na presente ação. 2. Hipótese em que não restou cabalmente demonstrada que a situação da paciente é mais grave, em comparação com outros que estão à sua frente, a permitir burla à fila de espera . 3. Somente se desrespeitará a ordem cronológica de atendimento da fila do SUS os casos que demonstrarem a extrema necessidade e urgência, o que não acontecei in casu. (TRF-4 - AC: 50083302420164047102 RS 5008330-24.2016 .4.04.7102, Relator.: LUÍS ALBERTO D&apos;AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA TURMA).

No presente caso, considerando a especificidade do exame de eletroneuromiografia dos quatro membros, o autor deve ser inserido no sistema de regulação MV SOUL, obedecendo o algoritmo de urgência e gravidade do quadro clínico.

Para mais, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde. No entanto, estabeleceu que a execução das decisões judiciais deve observar a competência específica de cada ente (Municípios, Estados e União), respeitando os princípios constitucionais da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). Nota-se:

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) segue modelo hierárquico de competências, no qual os Municípios são responsáveis pela atenção primária e pelos serviços de baixa complexidade, abrangendo consultas em unidades básicas de saúde (UBS), exames simples e vacinação. Já os Estados têm a atribuição de prestar serviços de média complexidade, o que inclui atendimento especializado, exames mais complexos, internações hospitalares gerais e cirurgias eletivas. Por sua vez, a União é responsável pelos procedimentos de alta complexidade e alto custo, tais como tratamentos oncológicos, transplantes, fornecimento de medicamentos excepcionais e procedimentos de alta tecnologia.

Dessa forma, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela prestação de saúde, o direcionamento das obrigações deve respeitar a divisão de competências do SUS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que determinou que a execução das decisões judiciais na área da saúde deve observar a estrutura organizacional do SUS e garantir o ressarcimento ao ente que suportar indevidamente o ônus financeiro:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

Portanto, na hipótese dos autos, que envolve exame médico de média complexidade, a obrigação primária recai sobre o estado, conforme indicado pela própria SESA (Id. n° 11508804) cabendo ao município atuar de forma subsidiária. Assim, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao estado do Espírito Santo e, em caso de descumprimento, ao município de Cariacica, em observância ao princípio da solidariedade entre os entes federativos.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - LEITO EM HOSPITAL COM SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a imprescindibilidade da transferência hospitalar de paciente com base em categórico relato médico, oriundo do próprio SUS e que descreve a moléstia e atesta a necessidade de sua internação urgente em hospital com serviço de neurocirurgia de alta complexidade, é imperativa a manutenção da sentença concessiva da segurança, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. V.V.: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA - VAGA: HOSPITAL ESPECIALIZADO - CENTRAL DE LEITOS: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MUNICÍPIO: OMISSÃO: NÃO DEMONSTRADA - VEROSSIMILHANÇA: AUSÊNCIA. 1.
O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços.
2. Incluído o paciente no sistema SUSFácil, o ente estadual passa de gestor a garantidor do atendimento, transmudando-se sua obrigação. 3. Sem prova pré-constituída da omissão do ente municipal no atendimento à paciente, descabe a excepcional intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. (TJ-MG - Remessa Necessária: 50005401020218130027, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 04/10/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022).

Portanto, devida a procedência do requerimento autoral, com o respeito à ordem cronológica de atendimento dos pacientes do Sistema único de Saúde.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença objurgada e condenar o Estado do Espírito Santo ao fornecimento do exame de eletroneuromiografia dos quatro membros ao recorrente, seguindo a ordem cronologia do SUS disposta no sistema de regulação MV SOUL. Em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estadual, a obrigação deve ser direcionada ao município de Cariacica.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Primeiramente, registro que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto à demonstração da imprescindibilidade do procedimento para o quadro clínico do autor, portador de hanseníase, bem como a necessidade de observância da ordem cronológica de atendimentos do SUS.

No entanto, no meu entendimento, a condenação não deve ser direcionada nesse primeiro momento, mas sim fixada de forma solidária.

O direcionamento do cumprimento do
decisum
e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências,
se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior
.

Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”
. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

O TJES já se manifestou no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. (...) 2 -
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica
. 4. -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022) (destaquei).

Por todo exposto, voto para
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
para condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no fornecimento do exame de eletroneuromiografia dos quatro membros ao recorrente, seguindo a ordem cronológica do SUS disposta no sistema de regulação MV SOUL.

Sem custas e honorários.

É como voto.